Tribunal: TJMT
Processo: 1030134-41.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030134-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDIMAR JOSE RIBEIRO - CPF: 018.419.221-88 (RECORRENTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), TAISE DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 060.900.291-06 (RECORRENTE), PIRAMIDE PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 10.869.428/0001-29 (RECORRIDO), FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 064.740.154-11 (ADVOGADO), COMGEST COMERCIALIZACAO E GESTAO IMOBILARIA LTDA - CNPJ: 39.397.439/0001-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1030134-41.2022.8.11.0001

Origem:
3º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente (s):
Edimar José Ribeiro e Taise de Souza dos Santos

Parte Recorrida (s):
Pirâmide Palace Hotel Ltda. e

Comgest Comercialização e Gestão Imobiliaria Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/07/2023 a 21/07/2023

Ordem na pauta:
47

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS -
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que condenou as reclamadas, solidariamente, a restituírem aos autores o valor de R$ 3.000,00 a título de danos materiais, mas
julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.

2.

Os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, a fim de que o pedido de danos morais seja julgado procedente, posto que as partes firmaram acordo a fim de que os valores fossem devolvidos, porém as demandadas não cumpriram com os termos pactuados, retendo de forma indevida os valores, fato este que dá ensejo a reparação pretendida.

3.

O recorrido pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

4.

Vê-se dos autos que os requerentes
celebraram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária com as reclamadas, sendo que no ato efetuaram o pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de entrada.

5.

Afirmam que após o sinal, entenderam por bem desistir do que fora pactuado, com a anuência das partes rés, que se comprometeram a devolver os valores no prazo de até 30 (trinta) dias, no entanto, esgotado o aludido prazo, a quantia não foi devolvida, motivo pelo qual propuseram a presente demanda.

6.

No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço, visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

7.

Na hipótese, apenas os autores recorrem se limitando a discorrer acerca da fixação de indenização a título de dano moral.

8.

Da análise dos autos, observa-se que não assiste razão os recorrentes quanto à pretensão de reparação pelos danos morais supostamente sofridos em decorrência da desistência da compra e venda e ausência de restituição de valores dentro do prazo estipulado.

9.

Nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988, “
s
ão invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

10.

Dessa forma,
p
ara a configuração do dever de indenizar por lesão
moral
, impõe-se a prova escorreita do
dano
causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
. Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

11.

O dano moral indenizável, portanto, decorre de violações de direito da personalidade do indivíduo, capazes de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia e sentimento de impotência, subtraindo a própria dignidade.

12.

Desse modo, em que pese a ausência de devolução dos valores a tempo e modos devidos, a situação se resolve com a restituição dos valores determinada neste feito, posto que para configuração dos danos morais exige-se a comprovação dos prejuízos extrapatrimoniais advindos do ato ilícito e, se assim não procedeu os autores, não se desincumbiram do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas ante a presença na espécie da hipótese do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023